Tribunal: TJDFT
Processo: 0009352-76.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0009352-76.2015.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE MAXIMO SILVESTRE NETO, FRANCISCA SILVESTRE LOPES, MARLI SILVESTRE NETO FERNANDES, MARIA DILENE SILVESTRE NETO, MARLENE SILVESTRE DE OLIVEIRA, LUSIA ALEIXO DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: LUSIA ALEIXO DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a r. sentença de ID 29070345, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, em ação de inventário que tramitou sob o rito do arrolamento sumário, homologou “por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o esboço de partilha apresentado ao ID 67868804, ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros”. Determinou que, transitada em julgado a r. sentença, fosse expedido o formal de partilha e, após, a intimação do inventariante para comprovar o recolhimento do ITCD ou do ato declaratório de isenção, no prazo de 30 (trinta) dias. Por fim, coligido o DAR e a guia, determinou vista à Fazenda Pública. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, havendo a MM. Magistrada de origem explicitado que (ID 29070348): “Tratando-se de arrolamento sumário, o novo código de processo civil dispõe que a partilha amigável será homologada de plano, sendo o Fisco intimado posteriormente para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura existentes (artigo 662, § 2o, CPC). Assim, não fica condicionada a lavratura do formal de partilha, ou da expedição de alvará de levantamento, à prévia comprovação da quitação do imposto de transmissão, todavia a Fazenda Pública deve ser intimada para lançamento administrativo após a emissão dos respectivos formais e alvarás Acórdão 1295337, 00248680620108070007, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 7/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Irresignado, o Distrito Federal interpõe a apelação de ID 29070360, sustentando, em suma, que “o ilustre Juízo a quo sentenciou o feito e, sem a prévia intimação do Distrito Federal, permitiu a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário (formal de partilha/carta de adjudicação), sem que houvesse prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio (ITCD e/ou outros tributos)” (ID 29070360 – Pág. 2). Em sede de contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se a r. sentença recorrida (ID 29070366). É o necessário. Como relatado, o tema devolvido a este egrégio Tribunal de Justiça em sede de apelação consiste em análise da necessidade ou não da comprovação do pagamento do ITCD como condição para a homologação da partilha ou da expedição da carta de adjudicação. Em 17/11/2020, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n° 1896526/DF e n° 1895486/DF, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1074, no qual se discute a "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”. Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020). Nesse contexto, determino a intimação das partes acerca da decisão de suspensão do processo em segunda instância em função do Tema Repetitivo no 1.074 do Superior Tribunal de Justiça, para fins do artigo 1.037, §§ 8o ao 13 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator